Tribunal: TJDFT
Processo: 0754122-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0754122-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADOS: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI e P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI (CNPJs diferentes) DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. em desfavor de P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI e P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI (CNPJs diferentes), cujo escopo é a reforma da decisão de ID 177274157, proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0704045-65.2022.8.07.0001 pelo Juízo 23a Vara Cível de Brasília/DF. Intime-se o agravante a fim de que esclareça o pedido constante em sua inicial do agravo de instrumento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 19 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator